Tribunal: TJPA
Processo: 0885353-41.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885353-41.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por Maria Elisabeth Carvalho da Conceição contra acórdão que julgou recurso envolvendo o Banco do Brasil S.A., nos quais a embargante sustenta a existência de omissões no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para sanar os vícios apontados e alterar o resultado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração constitui medida excepcional e depende da efetiva demonstração de vício no julgado que, uma vez sanado, conduza logicamente à alteração do resultado.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou qualquer outro vício que justifique a integração do julgado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para evidenciar as razões da decisão.

Os embargos opostos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional e exige a efetiva demonstração de vício no julgado.

A pretensão de rediscussão do mérito do acórdão, fundada em mero inconformismo da parte, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0885353-41.2024.8.14.0301

EMBARGANTE:
MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEIÇÃO

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL SA e ACÓRDÃO ID N. 33885260

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEIÇÃO
em face do Acórdão de ID n. 33885260, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, tendo como embargado
BANCO DO BRASIL SA
.

Aduz que deixou de enfrentar ponto essencial suscitado no recurso de apelação: se houve demonstração, pelo Banco do Brasil, da efetiva aplicação, no caso concreto, dos critérios normativos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 26/1975, da Lei nº 9.365/1996 e dos atos regulamentares pertinentes.

Acrescenta que o Acórdão não analisou se, diante da alegação de aplicação incorreta dos índices legais, seria suficiente a simples juntada de extratos, ou se seria necessária demonstração objetiva dos critérios normativos utilizados.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 34441265,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 33885260):

“(...) Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Defiro o pedido gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. (tese arguida pelo apelado).

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada falta de dialeticidade, suscitada pelo APELADO nas contrarrazões, ao argumento de que a apelação teria se limitado à reiteração de alegações já afastadas na sentença, sem impugnação específica dos fundamentos decisórios.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal, positivado na exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito e de formulação de pedido de nova decisão, impõe que o recorrente estabeleça relação de crítica com o julgado, de modo a permitir a exata compreensão do inconformismo e a devolução da matéria ao Tribunal. Essa exigência, todavia, não se converte em formalismo estéril, nem autoriza o não conhecimento quando, do conteúdo das razões, se extrai, com nitidez suficiente, a insurgência contra os capítulos decisórios e a pretensão de reforma. No caso, a APELANTE identifica o teor da sentença e, em seguida, sustenta erro de julgamento, afirmando que o decisum não teria valorado adequadamente as provas e os argumentos relativos à suposta falha na prestação do serviço na gestão da conta PASEP, postulando, ao final, a reforma integral para procedência do pedido, com condenação em danos materiais e morais. Há, portanto, impugnação dirigida ao núcleo do fundamento adotado pelo juízo a quo — a ausência de prova de ato ilícito imputável ao réu —, ainda que por via argumentativa que, em parte, reedita teses já deduzidas no primeiro grau, o que, por si só, não descaracteriza a dialeticidade quando preservada a crítica minimamente inteligível ao decisum e o pedido de sua reforma.

Nessas condições, presentes os requisitos formais e substanciais de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso, ficando a consistência ou não das razões recursais reservada ao exame de mérito.

III - Mérito

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios e consistentes fundamentos, os quais resistem à devolutividade do recurso. Explico.:

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

“Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.”

O patrimônio até então arrecadado está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a quem, compete (nos termos dos Decretos 78.276/76, 4.751/2003 e 9.978/2019), entre outras atividades, ao término de cada exercício financeiro – que corresponde ao período de 1º de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; e e) autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos mencionados nas alíneas "a" a "d" nas contas individuais dos participantes.

De acordo com a LC 26/1975, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas por três parâmetros, anualmente: (a) Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996 e a Resolução CMN nº 2.131/1994; (b) Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e (c) Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual: (d) Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto nº 9.978/2019.

Os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor, por intermédio de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis para consulta no site oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf).

Neste sentido, observa-se que as contas individuais vinculadas ao PASEP serão atualizadas pela OTN, com juros mínimos de 3% ao ano, e com adicional líquido das operações realizadas com os recursos do PASEP, descontadas as despesas administrativas e as provisões de reserva, de modo que o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para adoção de percentuais alheios àqueles que foram estabelecidos pelo Conselho Direito, estando a instituição bancária vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados.

Ressalto, ainda, que, embora a questão envolva cálculos complexos, não houve a realização de perícia contábil, competindo ao julgador a análise com base nos dados carreados ao processo, uma vez que o requerimento de perícia técnica, neste momento processual, foi atingido por preclusão temporal.

Destaco trecho da sentença:

“(...) Após a decisão saneadora que franqueou às partes a indicação de provas, ambas permaneceram inertes, razão pela qual julgo no estado em que se encontram os autos (arts. 355, I, CPC).

A propósito, reputo desnecessária a realização de prova pericial contábil. A controvérsia pode ser decidida a partir da prova documental já carreada (extrato oficial da conta e documentos de microfilmagem/atualização), cuja juntada, aliás, foi requerida pela própria autora nos termos do CDC, e efetivada pelo réu. (...)”

Com efeito, era indispensável que a autora/apelante demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual diferença de valores não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa.

Pois bem.

Após essa breve explicação, verifica-se que o ponto axial, bem delimitado pelo juízo de origem, é que a pretensão de recomposição material não se sustenta na demonstração concreta de ato ilícito do BANCO DO BRASIL S.A (saque indevido, desfalque, lançamento irregular específico ou ausência de crédito legalmente devido), mas, substancialmente, em recálculo promovido pela própria parte com base em “índices plenos”, sem expurgos e sem fator de redução da TJLP, metodologia que o decisum identifica como construção alternativa de saldo, dissociada do histórico oficialmente creditado.

Nesse quadro, a insurgência recursal, ao insistir que os “índices corretos” conduzem a saldo superior, não supera a premissa probatória indispensável à responsabilidade civil: a prova do fato constitutivo do direito, isto é, a ocorrência de conduta antijurídica imputável ao réu e o nexo com o prejuízo alegado.

Nota-se que a demonstração de que um cálculo hipotético produziria resultado diverso não equivale, por si, à prova de que houve subtração patrimonial por ato do gestor, sobretudo quando o próprio processo se desenvolve com juntada, pelo réu, de extrato oficial e documentação de microfichas/atualizações,
reputados suficientes pelo magistrado para o exame do histórico de créditos e débitos, e quando as partes, instadas a especificar outras provas, mantêm-se inertes.

A apelante procura recentrar o debate em torno da “incorreta atualização” e da suposta ausência de explicitação dos critérios pelo banco, mas essa linha argumentativa esbarra em dupla insuficiência, uma fática e outra lógica. A insuficiência fática reside em que, conforme consignado na sentença, o extrato oficial registra a sequência de lançamentos e culmina em pagamento em 19/06/2018 do valor de R$ 124,30, com zeramento do saldo, enquanto o parecer particular confronta a coluna de “Dados microfichas/extratos” com uma coluna de “cálculo de revisão”, revelando, portanto, que a divergência é gerada pela substituição do padrão de atualização por critérios eleitos pela própria parte, sem que disso decorra, automaticamente, a inferência de que houve desfalque ou saque indevido.

A insuficiência lógica decorre de que a responsabilidade civil, mesmo quando informada por normas protetivas ao consumidor e por técnicas de facilitação probatória, não se converte em presunção genérica de ilicitude: ainda se exige mínima individualização do evento danoso e vinculação causal ao comportamento do demandado, o que não se satisfaz com a simples afirmação de “saldo incompatível” e com recálculo que pretende “corrigir” o passado por índices escolhidos como mais vantajosos.

Mais delicada ainda é a alegação central de “valores subtraídos” em agosto de 1988, pois se trata de fato pretérito determinado no tempo que, se verdadeiro, reclamaria demonstração minimamente idônea e individualizada, com identificação do lançamento tido por indevido e sua correlação com a conta da autora.

Diante dessas alegações, o juízo de origem foi explícito ao afirmar que não há prova individualizada de movimentação anômala naquela data e que o acervo não evidencia débitos irregulares aptos a corroborar a narrativa, concluindo que a simples indicação, no parecer, de um “saldo revisado” superior ao oficialmente creditado não comprova subtração pretérita específica.

A apelação, embora reitere a tese de irregularidade, não aponta, com precisão, qual lançamento concreto em agosto/1988 se teria operado, tampouco demonstra, por documento objetivo, a ocorrência do alegado desfalque, limitando-se a reafirmar que “os cálculos” revelam diferença e que incumbiria ao banco “prestar contas”, o que não é bastante para desconstituir a conclusão de improcedência fundada na ausência de prova do ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846826-59.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Registre-se que tais alagações somente podem ser efetivamente provadas mediante perícia contábil, e desde que apresentados os extratos completos, desde 1988. Assim, os cálculos efetivados pela parte autora, não devem ser considerados.

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado pela apelante) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus que, repiso, competia à autora, já que constitutivos de seu direito.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

No tocante aos danos morais, igualmente não prospera o apelo. Explico.:

A sentença afasta a ocorrência de abalo indenizável por inexistência de ato ilícito demonstrado e por ausência de violação concreta a direito da personalidade, esclarecendo que o descontentamento com o montante creditado não se confunde com dano moral juridicamente reparável. A apelante não traz elemento novo apto a infirmar esse entendimento; antes, mantém a narrativa de frustração e inconformismo com o valor recebido, sem demonstrar conduta culposa específica do réu que tenha irradiado humilhação, exposição ou sofrimento qualificado, para além do dissabor patrimonial controvertido. Ausente o fato ilícito e o nexo causal, e não demonstrada lesão extrapatrimonial concreta, impõe-se a manutenção do capítulo sentencial.

Por fim, preservada a sucumbência, incide a sistemática do art. 85, § 11, do CPC, impondo-se a majoração dos honorários em grau recursal, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida à apelante, tal como já reconhecido no primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso de apelação interposto por MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEIÇÃO e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026